Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II – Intimado, o apelante-autor não apresentou nenhum elemento que corrobore a sua declaração de hipossuficiência; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantidos o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a r. sentença.
III – Apelação desprovida.